Tribunal: STF
Processo: RE 1390303
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FALTA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. Pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da demanda que foi rejeitado. Matéria que já foi objeto de agravo de instrumento. Justiça Federal que afastou a legitimidade da CEF e determinou devolução dos autos à Justiça Estadual. Inexistência de fatos novos que justifiquem reexame da matéria. Preclusão configurada. Litigância de má-fé configurada. Art. 80, VII, CPC. Condenação da agravante ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida. Recurso não provido, com imposição de multa.” (e-doc. 28).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, “do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta a competência da Justiça Federal para julgar a demanda, insistindo na existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF), tendo em vista que o seguro habitacional em questão está ligado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a competência da Justiça Federal (e-doc. 32). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento:



    “O recurso não merece provimento. 



    Depreende-se dos autos que a matéria foi objeto do Agravo de Instrumento n. 22094545-91.2014.8.26.0000, em que foi reconhecida, inclusive em Recurso Especial, a competência da Justiça Federal para decidir a matéria (fls. 827/892 do processo de origem). 



    Remetidos os autos (fls. 893 do processo de origem), a Justiça Federal afastou a legitimidade da Caixa Econômica Federal CEF para a demanda, com devolução dos autos à Justiça Estadual (fls. 962/965 da origem). 



    Como decidiu o MM. Juiz Federal que ‘embora tenha sido comprovado nos autos que o contrato objeto desta ação possui cobertura do FCVS e que foi celebrado dentro do lapso temporal previsto no Recurso Repetitivo nº 50 do STJ (conforme já descrito na decisão de desmembramento), com a devida vênia ao quanto decidido às fls. 662/664 do evento 05, não há prova nos autos de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA’ (fls. 963 do processo de origem). 



    Foi reiterada pela r. decisão recorrida a manutenção de ‘competência da Justiça Estadual, uma vez que a ilegitimidade passiva da CEF foi reconhecida pela Justiça Federal’ (fls. 999 do processo de origem). 



    Assim, no presente caso, o que se pretende, na verdade, é o reexame de questão preclusa, já apreciada em primeiro grau e em grau recursal. 



    Ressalte-se que o reconhecimento de Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n. 827.996 não afeta a matéria ora discutida. 



    No mais, em que pese a argumentação da agravante, não verifico a existência de qualquer fato superveniente que justifique nova análise da matéria. 



    Por fim, verifica-se que, ao interpor recurso que versa exclusivamente sobre matéria já preclusa, a agravante agiu de maneira protelatória, nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. 



    Assim, é o caso de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa. 



    Ante o exposto, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, com imposição à agravante, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ‘caput’, do Código de Processo Civil, de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor atualizado da causa. 



    Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com imposição de multa, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 28, grifos acrescidos).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, asseverou a preclusão das matérias alusivas à existência de interesse da CEF e à competência da Justiça Federal. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Ademais, tem-se que o fundamento referente à preclusão desses temas não foi objeto de impugnação nas razões do extraordinário. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator